Tribunal: TRF3
Processo: 5002936-78.2020.4.03.6114
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MAURICIO YUKIKAZU KATO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
318/549)

5002936-78.2020.4.03.6114

DJEN Data: 07/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal MAURICIO YUKIKAZU KATO

DJEN DATA: 07/05/2026

Julgamento: 04/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5002936-78.2020.4.03.6114

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: GUILHERME FREDERICO GOMES CHAVES

REPRESENTANTE: FELIPE GOMES CHAVES

ADVOGADO do(a) APELADO: DEBORA APARECIDA DE FRANCA - SP172882-A

REPRESENTANTE do(a) APELADO: FELIPE GOMES CHAVES

INTERESSADO: VICTOR EMANUEL GOMES CHAVES

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. FILHO MAIOR INVÁLIDO. SOBRESTAMENTO. TEMA 1.341/STJ. INAPLICABILIDADE. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS contra acórdão que negou provimento à sua apelação, mantendo a concessão de pensão por morte a filho maior inválido. O embargante alega omissão quanto à necessidade de sobrestamento do feito (Tema 1.341/STJ) e quanto à elisão da dependência econômica pela percepção de cota-parte de pensão da genitora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão consiste em saber se o acórdão embargado padece de omissão quanto ao dever de suspensão do processo em razão de tema repetitivo e se houve falha na análise da dependência econômica da parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ordem de suspensão emanada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1.341 restringe-se aos processos em que tenha havido a interposição de Recurso Especial ou de Agravo em Recurso Especial, não alcançando feitos em fase de apelação sem interposição de recurso extremo.

4. O acórdão enfrentou fundamentadamente a questão da dependência econômica, consignando que a gravidade da patologia (paralisia cerebral) e a modesta renda recebida a título de cota-parte de outra pensão não afastam a presunção de dependência em relação ao pai instituidor.

5. A pretensão de rediscutir o mérito da causa e o critério de valoração das provas é incabível na via estreita dos embargos de declaração, conforme pacífica jurisprudência.

6. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do Código de Processo Civil, sendo desnecessária a menção numérica a dispositivos legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração do INSS rejeitados.

Tese de julgamento: 1. A suspensão determinada no Tema 1.341/STJ não se aplica a processos em sede de apelação nos quais ainda não houve a interposição de recurso especial ou agravo em recurso especial. 2. Os embargos de declaração não constituem via adequada para a rediscussão do acervo probatório ou da solução jurídica adotada pelo colegiado.

Legislação relevante citada: Lei no 8.213/91, arts. 16, 74 e 77; Código de Processo Civil, arts. 1.022 e 1.025. Jurisprudência relevante citada: Tema 1.341/STJ.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5002936-78.2020.4.03.6114

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: DEBORA APARECIDA DE FRANCA - SP172882-A

REPRESENTANTE do(a) APELADO: FELIPE GOMES CHAVES

APELADO: GUILHERME FREDERICO GOMES CHAVES

REPRESENTANTE: FELIPE GOMES CHAVES

INTERESSADO: VICTOR EMANUEL GOMES CHAVES

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS em face do acórdão (ID 265057038) que, por unanimidade, negou provimento à sua apelação, mantendo a sentença que julgou procedente o pedido de concessão de benefício de pensão por morte ao autor, na condição de filho maior inválido.

Em suas razões recursais (ID 269786444), o embargante sustenta a existência de omissão no julgado arguindo a necessidade de sobrestamento do feito em razão da afetação do Tema 1.341 pelo Superior Tribunal de Justiça. Alega, outrossim, que o acórdão não teria enfrentado adequadamente a questão da dependência econômica, aduzindo que a percepção de cota-parte de pensão por morte deixada pela genitora elidiria a presunção de dependência em relação ao pai, ora instituidor. Por fim, pleiteia o prequestionamento explícito dos artigos 16, I e § 4o, 74 e 77, § 2o, II, da Lei no 8.213/91, visando o manejo de recursos aos Tribunais Superiores.

Foram apresentadas as contrarrazões (Id. 342775932).

É o relatório.

VOTO

Conheço dos embargos de declaração, porquanto preenchidos os requisitos de admissibilidade previstos no artigo 1.022 e seguintes do Código de Processo Civil.

1. Da Alegada Omissão e do Tema 1.341 do STJ

Sustenta o INSS que o acórdão teria sido omisso ao não determinar o sobrestamento do feito em virtude da afetação do Tema 1.341 pelo Superior Tribunal de Justiça ("Definir se a condição de filho maior inválido, para fins de dependência econômica e direito à percepção do benefício de pensão por morte, exige que a invalidez tenha ocorrido até os 21 anos ou até a emancipação").

Sem razão o embargante.

A determinação de suspensão exarada pelo E. STJ no bojo do Tema 1.341 é restrita aos processos nos quais tenha havido a interposição de Recurso Especial ou de Agravo em Recurso Especial, seja na segunda instância ou perante a Corte Superior. Não havendo, até o presente momento, a interposição de recurso extremo, inexiste dever legal de sobrestamento desta Apelação Cível.

2. Da Dependência Econômica e Rediscussão

Quanto à alegação de que a percepção de cota-parte da pensão por morte deixada pela genitora afastaria a dependência econômica do autor em relação ao pai, o que se observa é a mera tentativa de rediscussão do mérito.

O acórdão embargado enfrentou a matéria de forma exaustiva e fundamentada, consignando que a condição de saúde do autor (paralisia cerebral) e a natureza assistencial da modesta renda recebida não são suficientes para elidir a presunção de dependência econômica, que, no caso do filho inválido, é relativa, mas restou corroborada pelo conjunto probatório.

O inconformismo da parte com a solução jurídica adotada deve ser veiculado pela via recursal adequada, não sendo os aclaratórios o instrumento para a reforma do julgado por simples discordância com o resultado.

3. Do Prequestionamento

No que tange ao pleito de prequestionamento dos artigos 16, 74 e 77 da Lei no 8.213/91, cumpre registrar que o acórdão embargado já consignou expressamente que a matéria constitucional e legal invocada restou devidamente enfrentada, satisfazendo o requisito do prequestionamento para fins de acesso às instâncias superiores.

A insistência do embargante na menção numérica e exaustiva de cada dispositivo legal é desnecessária, uma vez que a prestação jurisdicional foi entregue de forma fundamentada. De qualquer sorte, incide na espécie o artigo 1.025 do Código de Processo Civil, que consagra o prequestionamento ficto, considerando incluídos no julgado todos os elementos suscitados pelo embargante, ainda que os aclaratórios sejam rejeitados.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração opostos pelo INSS.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. FILHO MAIOR INVÁLIDO. SOBRESTAMENTO. TEMA 1.341/STJ. INAPLICABILIDADE. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS contra acórdão que negou provimento à sua apelação, mantendo a concessão de pensão por morte a filho maior inválido. O embargante alega omissão quanto à necessidade de sobrestamento do feito (Tema 1.341/STJ) e quanto à elisão da dependência econômica pela percepção de cota-parte de pensão da genitora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão consiste em saber se o acórdão embargado padece de omissão quanto ao dever de suspensão do processo em razão de tema repetitivo e se houve falha na análise da dependência econômica da parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ordem de suspensão emanada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1.341 restringe-se aos processos em que tenha havido a interposição de Recurso Especial ou de Agravo em Recurso Especial, não alcançando feitos em fase de apelação sem interposição de recurso extremo.

4. O acórdão enfrentou fundamentadamente a questão da dependência econômica, consignando que a gravidade da patologia (paralisia cerebral) e a modesta renda recebida a título de cota-parte de outra pensão não afastam a presunção de dependência em relação ao pai instituidor.

5. A pretensão de rediscutir o mérito da causa e o critério de valoração das provas é incabível na via estreita dos embargos de declaração, conforme pacífica jurisprudência.

6. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do Código de Processo Civil, sendo desnecessária a menção numérica a dispositivos legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração do INSS rejeitados.

Tese de julgamento: 1. A suspensão determinada no Tema 1.341/STJ não se aplica a processos em sede de apelação nos quais ainda não houve a interposição de recurso especial ou agravo em recurso especial. 2. Os embargos de declaração não constituem via adequada para a rediscussão do acervo probatório ou da solução jurídica adotada pelo colegiado.

Legislação relevante citada: Lei no 8.213/91, arts. 16, 74 e 77; Código de Processo Civil, arts. 1.022 e 1.025. Jurisprudência relevante citada: Tema 1.341/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração opostos pelo INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MAURICIO KATO

Relator do Acórdão